Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746818-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO APELADO: FUNIVERSA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre eventuais efeitos da coisa julgada ante a prévia análise jurisdicional da legalidade do impugnado ato administrativo atinente ao Ofício n.o 0001/2022 ocorrida, em princípio, no âmbito do processo n.o 0707527-67.2022.8.07.0018, cujo respectivo ARE 1544279, junto ao STF, teve em 15/09/2025, recente decisão de não conhecimento de embargos de declaração, após negativa de seguimento, com determinação de trânsito em julgado com baixa imediata dos autos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora